Tribunal: TJDFT
Processo: 0003718-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÓBICE. CONHECIMENTO EM PARTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

1. Conforme entendimento firmado por meio de julgamento de recurso especial afetado ao rito do art. 543-C, do CPC de 1973, “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização (...) com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. (REsp 1729593/SP)

2. Recurso do autor conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Recurso adesivo não provido.